Tribunal: TJBA
Processo: 8017592-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017592-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

AGRAVADO: MARIA ROSA NASCIMENTO DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA PARA “CÂNCER GINECOLÓGICO”. DIAGNÓSTICO DE MIOMA UTERINO E ADENOMIOSE. ENFERMIDADES DE NATUREZA BENIGNA. INEQUIVOCAMENTE FORA DO ESCOPO DA COBERTURA CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA E DESPROVIDA DE AMBIGUIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E CONFIGURAÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO ANTECIPADO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

I. CASO EM EXAME
O Agravo de Instrumento foi interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Nova Viçosa/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência Antecipada tombada sob nº 8000258-55.2024.8.05.0182.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 25.971,71, relativa à apólice nº 0009380.

Sustenta o Agravante que a patologia diagnosticada — mioma uterino e adenomiose — não se enquadra na cobertura contratual, que prevê expressamente “câncer ginecológico”, ou seja, neoplasia maligna.
A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que determinou o pagamento de indenização securitária por diagnóstico de doença não abrangida pela cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
A documentação dos autos revela que o diagnóstico da autora foi de leiomioma uterino e adenomiose, patologias benignas que não se enquadram na cobertura contratual, restrita a casos de neoplasia maligna, especificamente câncer ginecológico.
A cláusula contratual que delimita a cobertura securitária é clara e não ambígua, afastando a aplicação do art. 47 do CDC.
A ausência de comprovação de urgência financeira ou de risco à subsistência da autora afasta o periculum in mora, ao passo que se reconhece o periculum in mora inverso, em desfavor da seguradora.
A antecipação de tutela nos moldes da decisão agravada representa indevida antecipação dos efeitos da tutela final, sem amparo nos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência no processo originário.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em contrato de seguro de vida exige a demonstração inequívoca de que a doença alegada está abrangida pela cobertura contratual, sendo incabível sua concessão quando o diagnóstico revela neoplasia benigna, expressamente excluída das hipóteses de cobertura.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300
Código de Defesa do Consumidor, art. 47

Jurisprudência relevante citada

TJPR - APL: 0001407-47.2015.8.16.0017 - Rel. Des. Domingos José Perfetto - Julg. 04/03/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8017592-66.2024.8.05.0000, Agravante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e Agravado
MARIA ROSA NASCIMENTO DOS SANTOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.